Tribunal: STF
Processo: Rcl 67225
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Carlos Benevides, João Manoel Damasceno da Silva, José Carlos Piantavinha Barreto, Isson Feu Pereira Pinto Filho e Pedro Paulo Vieira de Araújo, em face do acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, nos autos do Processo 5018371-17.2023.8.08.0035, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE n. 1.338.750 (Tema n. 1.177 da Repercussão Geral).



    2. Os reclamantes alegam que “ingressaram com ação declaratória, visando o reconhecimento de direito, ajuizada no 2º Juizado Criminal da Fazenda Pública do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, (...), em face do Instituto de Previdência e Assistência Social Jerônimo Monteiro (IPAJM)” (fl. 3, e-doc. 1).



      A sentença julgou o pleito dos autores improcedente, decisão que foi mantida pela Turma Recursal nos seguintes termos:



    A Lei nº 13.954/2019 estabelece no art. 24-F: “Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.”



    A controvérsia surge a partir da interpretação do artigo, uma vez que sua aplicação acerca do direito adquirido limita-se aos requisitos para concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei aplicável àquela época, não havendo interpretação extensiva que dê abertura para discussão sobre aplicação de alíquota previdenciária instituída por lei posterior, a qual foi substituída por lei nova.



    Frisa-se que o referido dispositivo é claro ao destacar que o direito adquirido ali resguardado é o para a concessão de inatividade remunerada, não permitindo, o próprio texto legislativo, interpretação extensiva quanto à sua aplicabilidade.



    (...)



    Destarte, é certo que não há possibilidade de se falar em direito adquirido sobre imunidade previdenciária quando a referida norma que era utilizada como base para tal imunidade houver sido alterada por nova lei que tenha respeitado os trâmites legislativos. Destaca-se que ao contrário do alegado pela recorrente, o entendimento acima é aplicável à pensões, haja vista a expressa previsão legal da Lei 13.954/2019, como também entende a jurisprudência do TJES, manifestada pelos recentes julgamentos.



    Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença como proferida. 



    Anota que “o IPAJM, tendo como base a Lei Complementar Estadual n.º 943/2020, em seu artigo 12, vem recolhendo as contribuições sociais para o Fundo de Proteção Social dos Militares Estaduais dos reclamantes em total afronta ao Tema 1.177, com repercussão geral, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei 13.954/2019” (fl. 10, e-doc. 1).



      Sustenta que “no presente caso, como se trata de regramento de receita, não pode a União se intrometer na Unidade Federada. Assim, não pode lei Estadual fazer referência a alíquota estabelecida em lei federal. Somente para fins de ilação, se a União resolvesse zerar a alíquota federal” (fl. 12, e-doc. 1). 



      Afirma que “tal tese foi aplicada com efeito de repercussão geral e diante disso, o art. 24-C do Decreto Lei 667 deixou de existir no mundo jurídico. Portanto, a lei complementar 943/2020, ao afirmar em seu art. 12 que se aplica o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas também perdeu sua eficácia” (fl. 12, e-doc. 1). 



     Esclarece que “não há normativa estadual que permita o desconto previdenciário ora recolhido de forma arbitrária” (fl. 12, e-doc. 1). 



     Aduz que “a Corte Constitucional já se pronunciou a respeito da controvérsia em exame, proclamando por diversas vezes a inconstitucionalidade dos descontos previdenciários efetuados sobre a remuneração dos inativos e pensionistas dos policiais e bombeiros militares estaduais com fundamento na Lei nº 13.954/2019, uma vez que a União, ao editar tal legislação, excedeu seu raio geral de regulamentação, invadindo a competência dos Estados para regulamentar referida matéria” (fl. 12, e-doc. 1). 



     Afirma que “os entes federativos tiveram quase quatro meses para elaborar lei e se adequar à decisão da Suprema Corte nos moldes do Tema n. 1.177. No caso do Estado do Espírito Santo, o tempo transcorreu in albis, não tendo adotado qualquer medida legislativa a respeito” (fl. 14, e-doc. 1). 



     Sustenta que “mesmo depois de ajuizadas ações discutindo a matéria desde o mês de maio de 2023, até a presente data, em vez de apresentar um projeto de lei corrigindo a inconstitucionalidade, continua somente se defendendo no sentido de que a Tese do STF não se aplica ao caso do Espírito Santo” (fl. 14, e-doc. 1).



     Anota que “esta é a situação do descumprimento do tema n. 1.177 do STF por parte do Estado do Espírito Santo, estando os militares estaduais, quer sejam da ativa ou reserva sob uma ilegalidade que necessita de urgente correção” (fl. 15, e-doc. 1).



      Alega que “o objeto da presente ação é o desfazimento do desconto ilegal, arbitrário e abusivo aplicado para a contribuição previdenciária dos Militares Estaduais, calculados sobre o bruto dos valores” (fl. 15, e-doc. 1). 



      Afirma que “os descontos indevidamente realizados tiveram como base o Art. 24-C da Lei Federal n. 13.954/2019, o que os tornam ilegais, haja vista pender de regulamentação sobre o referido tributo no âmbito estadual, uma vez que se trata de uma norma federal que não t aplicabilidade sobre os militares estaduais em relação a direitos previdenciários” (fl. 15, e-doc. 1).



      Requer, liminarmente, “a suspensão dos processos enumerados nesta peça até o julgamento final desta reclamação” (fl. 26, e-doc. 1).



      No mérito, pede que “seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão na Turma Recursal onde está em julgamento a Ação n. 5018371-17.2023.8.08.0035, bem como sejam os demais juízos, em que tramitam os processos enumerados, instados a cumprir tal decisão” (fl. 26, e-doc. 1).



 



     Examinados os elementos havidos nos autos. DECIDO. 



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a tese firmada no RE n. 1.338.750 (Tema n. 1.177 de Repercussão Geral) que, 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    4. A decisão reclamada é recorrível e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”. 



    Verifico que a presente reclamação constitucional foi ajuizada contra acórdão proferido pelo Juízo da 5ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no julgamento de recurso inominado. 



    Nesse contexto, inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir o cumprimento de decisão proferida em sede de repercussão, ante o não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. DEMISSÃO EM MASSA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RE 999.435 – TEMA-RG 638. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso de revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 57422 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1 ª Turma, DJe 03.5.2023)



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator